Tribunal: STF
Processo: RE 84956
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-10
Data de publicação: 1976-09-10

Ementa:
Os embargos de declaração somente suspendem o prazo para a interposição de outros recursos (artigo 538 do C.P.C.). Julgados os embargos, o prazo continua a correr, computando-se os dias decorridos antes que os embargos fossem opostos. 
Recurso extraordinário não conhecido.